Tribunal: TCU
Processo: 029.160/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que declarou a inidoneidade da recorrente para participar de licitações promovidas pela Administração Pública Federal, em razão de irregularidades em licitação para a aquisição de rolamentos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Ksb Industria e Comercio de Borrachas e Metais Eireli, contra o Acórdão 59/2022-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 359/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso, com base no art. 286 do Regimento Interno do Tribunal, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência ao recorrente e à Eletronorte do teor da presente decisão.